Tribunal: STF
Processo: ARE 1320717
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar ícaro Fernando Vieira como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias -multa, no valor unitário mínimo (Doc. 8, fl. 83).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 8, fl. 84):



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada Apreensão de expressiva quantidade e razoável variedade de drogas (01 'tijolo' de maconha, com peso de 485 gramas; e 07 eppendorfs de cocaína, com massa de 1,37 gramas), além de anotações e um 'facão' Ilicitude da prova não evidenciada. Invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância - Condenação que se impõe. 



    PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases 1/4 acima dos patamares. Maus antecedentes. Quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos - Reincidência. Acréscimo em 1/6 Inviável o redutor do § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas - Regime inicial fechado - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) - Apelo ministerial provido para condenar o réu pelo crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas - Expedição de mandado de prisão”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 17, fl. 11).



    No apelo extremo (Doc. 13, fl. 70), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ICARO FERNANDO VIEIRA alega que o acórdão recorrido deve ser reformado, pois negou vigência ao art. 5º, I e XI, da CF/1988, haja vista que houve obtenção da prova da materialidade dentro de domicílio alheio, sem que a autoridade policial requeresse previamente mandado judicial que legitimaria a diligência (Doc. 13, fl. 72).



    Argumenta que a polícia militar não poderia adentrar na área comum de condomínio residencial CDHU, no caso em testilha, porquanto se trata de área particular. Ora, sendo as áreas comuns do CDHU áreas particulares, e não públicas, mister que para a entrada dos policiais militares estes deveriam estar munidos de mandado judicial. Logo, a ilegalidade da diligência policial ocorre incontinenti à entrada dos milicianos pelo portão que dá acesso à área comum do CDHU (Doc. 13, fl. 74).



    Entende, ainda, que o acórdão recorrido está em dissonância com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 280 da repercussão geral.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 280/RG. No mais, inadmitiu o recurso ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda o exame da legislação infraconstitucional (Doc. 18, fl. 4).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 18, fl. 12), a parte defende que houve violação direta à Constituição, bem como que o acórdão está em desacordo com o Tema 280/RG.



    Contra a parte da decisão que negou seguimento ao apelo extremo, o recorrente interpôs Agravo Interno, que foi desprovido nos termos da seguinte ementa (Doc. 29):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO. 1. Interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. Recurso com repercussão geral reconhecida e julgamento definitivo do mérito. 2. Agravo interno não provido”.



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 280), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017)



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente